Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-67.2021.8.11.0048
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000857-67.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), WILSON RODRIGUES DE MOURA - CPF: 138.240.071-34 (RECORRIDO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000857-67.2021.8.11.0048

Origem:
VARA ÚNICA DA

COMARCA DE JUSCIMEIRA

Recorrente:
BANCO FICSA S/A.

Recorrid
a
:
WILSON RODRIGUES DE MOURA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10-14/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELO CONSUMIDOR E CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Re
corrente JOSE MENDES DOS SANTOS ajuizou em razão dos fatos:
a)
que foi surpreendido com
2
(dois) depósitos em sua conta corrente no valor total de R$ 7.000,00
(sete mil reais);
b)
que os depósitos seriam referentes a 2 (dois) empréstimos não solicitados;
c)
que diante dos fatos entrou em contato com a instituição pagadora, bem como com o Banco Central para reportar o ocorrido;
d)
que
através da nossa Central de Atendimento ao Cliente (CAC), registrado pelo

protocolo interno de n° 202111008615. Na ocasião fora esclarecido que somente seria

possível mediante a devolução dos valores via boleto disponibilizado pelo C6Consignado
;
e)
que realizou o pagamento dos boletos no valor total dos empréstimos (R$ 7.000,00);
f)
que a instituição financeira continuou a realizar as cobranças relativas às parcelas do financiamento, mesmo após a devolução do valor;
g)
em razão dos fatos requer devolução do valor descontado indevidamente, suspensão das cobranças e danos materiais.

3. No que concerne
a
contratação do empréstimo
a instituição financeira Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos a “Cédula de Crédito Bancário (CCB) N.º
010018195431
– OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, devidamente assinado pelo consumidor, além de cópia do seu documento pessoal “RG”, em obediência ao disposto no artigo 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Demais disso,
apesar do esforço argumentativo do Recorrido, restou demonstrado que
o consumidor utilizou do saldo depositado em conta
para pagar boletos de terceiro,
sob
justificativa
de que acreditava estar devolvendo o dinheiro à instituição pagadora, no entanto em análise aos comprovantes de pagamentos é nítido que o valor foi destinado
à
terceiro, pessoa física identificada por “
BRUNA NASCIMETNO MARTINS
”.

4. Diante das provas apresentadas o
consumidor tinha totais condições de constatar a fraude em questão, bastando que fosse minimamente diligente na verificação dos dados do pagamento que estava realizando
.

5.
Com efeito, a despeito da lamentável situação vivenciada, denota-se que sua ocorrência, além da efetiva atuação do terceiro de má-fé,
também ocorreu por negligência da própria Recorrida
.

6. Por fim, considerando a juntada de contrato entabulado entre as partes e v
erossimilhança das alegações da instituição financeira,
a improcedência dos autos é medida impositiva
.

7
.
Sentença reformada.

8
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrente JOSE MENDES DOS SANTOS postula reparação por danos morais, em razão de depósito
indevido de numerário em seu contracheque a título de empréstimo consignado, a despeito de não o ter contratado.

Contestado o feito, foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido
contido na presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por WILSON RODRIGUES DE MOURA,
em
face da reclamada BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (BANCO FICSA S.A.), para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo, bem como a inexistência de débitos da Reclamante frente à Reclamada;

b) CONDENAR a parte Reclamada a restituir, em dobro, todos os valores cobrados indevidamente, até a presente data, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de
1% (um por cento) ao mês, ambos a partir dos pagamentos efetuados
;

c) CONDENAR a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de
1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão
.
”.

Inconformado, o Recorrente
BANCO FICSA S/A.

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja
julgada improcedente
ou reduzido
o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (ID
129112703
),
a Recorrida
WILSON RODRIGUES DE MOURA

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023